Tribunal: STF
Processo: ARE 1334374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma da Segunda Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 5, p. 24-26):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETROATIVOS DE DATA-BASE. ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018. PAGAMENTOS A MENOR QUE DESCONSIDERAM O MÊS DE REFERÊNCIA (MAIO). VERBA DEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS BALIZADOS NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.560 PELO STF E DO RE Nº 905.357/RR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Com efeito, no que diz respeito à “data-base” ou "reposição geral anual", é válido lembrar que ela é garantida ao servidor pelo art. 37, inciso X, da CF/88, por meio do qual se garante ao servidor público que a " sua remuneração e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".



    2. Não há que se falar em violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, vez que a norma estadual mencionada se encontra em vigência (art. 1º da Lei 2.708/2013), e prevê o dia 1º de maio como referência ao pagamento do reajuste anual. Desse modo, não se revela adequado que o Estado do Tocantins ignore o comando legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, quando o mesmo estabelece pagamentos ou forma de adimplemento que desconsiderem a data de início da vigência do salário reajustado. Assim, não se revela razoável que as normas reguladoras dos pagamentos das respectivas reposições salariais não observem a data fixada na Lei 2.708/2013, deixando que o percentual obtido não incida no mês de maio de cada ano, sob pena de comprometimento da própria reposição mencionada.



    3. Vale ressaltar que havendo no âmbito da legislação do Estado do Tocantins a previsão de data-base para os reajustes dos vencimentos de seus servidores na data de 1º de maio, impõe-se seja observada tal data, sem que isso implique indevida invasão na competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, pois não se está interferindo no mérito do ato, mas tão somente fazendo prevalecer o princípio da legalidade, não se configurando, portanto, a alegada usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes.



    4. Incabível, na hipótese vertente, qualquer discussão acerca da incidência dos preceitos balizados no julgamento da ADI nº 5.560 pelo STF3 e do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois, in casu, verifica-se que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto.



    5. Vale salientar que a parte autora, ora apelada, não se insurge contra o percentual dos índices estabelecidos nas revisões gerais anuais em comento, tampouco busca a implementação das datasbases dos anos descritos na exordial, tendo em vista que tais revisões já foram implementadas pelo Estado do Tocantins, conforme as leis mencionadas na sentença, de modo que o objeto da ação é a cobrança de valores retroativos, razão pela qual a situação descrita nos presentes autos não se enquadra nas hipóteses das citadas ADI 5560/STF, tampouco se amolda ao objeto da RE 565089, frise-se, porque não se discute aqui a omissão em se implementar a data-base, mas apenas se busca o pagamento dos retroativos, decorrente do efeito financeiro gerado pelas leis que tratam da matéria.



    6. Uma vez devidas as verbas salariais ora perseguidas (retrativo de datas-bases), estando a administração em atraso, e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pela servidora demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e muito menos da regra do artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.



    7. Revela incabível a alegação estatal de inviabilidade de atendimento aos pagamentos perseguidos na presente ação, em razão dos óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que se tratam de obrigações definidas em norma estadual sancionada pelo próprio chefe do Poder Executivo, cuja ônus financeiro pressupõe-se que foram previamente previstos no orçamento, ao período de pagamento. Destarte, cumpre ressaltar que os reajustes anuais oriundos de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nº 2.985/2015, nº. 3.174/2016, nº. 3.371/2018 e nº. 3.370/2018), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    8. Apelação conhecidas e improvida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, X, da Constituição da República, bem como ao entendimento consubstanciado no julgamento do RE nº 565.089/SP – Tema de Repercussão Geral nº 19 e à súmula 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “(...) o acórdão impugnado violou os arts. 2º e 37, X da CF, merecendo ser reformado, haja vista que condenou o Estado do Tocantins a pagar retroativos financeiros sem amparo legal, extraindo da regra constitucional que prevê a revisão geral anual do funcionalismo público interpretação dissonante da adotada por esta Excelsa Corte nos autos do RE nº 565.089/SP – Tema de Repercussão Geral nº 19.” (eDOC 5, p. 38) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência da súmula 280,. (eDOC 5, p. 64-69)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC5, p. 13-15):



    “(...) Com efeito, no que diz respeito à “data-base”, é válido lembrar que ela é garantida ao servidor pelo art. 37, inciso X, da CF/88, que assim estabelece: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    Consoante se extrai do processo originário, denota-se que o Estado do Tocantins não observou o pagamento integral da data-base, cuja obrigação foi reconhecida e os índices definidos por leis estaduais, mormente poque o mesmo desprezou a referência inicial do mês de maio de cada ano, como mês inicial de pagamento, nos termos do fixado no art. 1º da Lei 2.708/2013 1 , o que se mostra necessário, já que a própria Constituição Federal dispõe, ao enunciar o citado inciso X do art. 37, que o reajuste anual observará sempre a mesma data 2 .



     Neste diapasão, cumpre destacar não haver que se falar em violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, vez que a norma estadual mencionada se encontra em vigência (art. 1º da Lei 2.708/2013), e prevê o dia 1º de maio como referência ao pagamento do reajuste anual. Desse modo, não se revela adequado que o Estado do Tocantins ignore o comando legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, quando o mesmo estabelece pagamentos ou forma de adimplemento que desconsiderem a data de início da vigência do salário reajustado, como citado. 



    Assim, não se revela razoável que as normas reguladoras dos pagamentos das respectivas reposições salariais não observem a data fixada na Lei 2.708/2013, deixando que o percentual obtido não incida no mês de maio de cada ano, sob pena de comprometimento da própria reposição mencionada.



     Salienta-se que não há impedimento de que o ente apelante regule a forma de pagamento, seguindo a conveniência e disponibilidade financeira e orçamentária da Administração, no entanto, obrigatoriamente deve ser respeitado todo o período de meses trabalhados a partir do mês de referência, aos quais devem incidir os valores de reposição respectivos, a fim de que o índice apurado abarque os 12 meses nos quais se apurou a perda salarial (período de aferição – maio a abril). 



    Destaco, por oportuno, que no caso sob análise, os projetos de lei foram efetivamente enviados, aprovados e sancionados, porém, com desrespeito à norma legal vigente que instituiu o mês em que deveria se dar o início de vigência do salário reajustado. Entretanto, o apelante informa uma reposição salarial às avessas, de apenas alguns meses, em desrespeito inclusive ao período ânuo de reposição fixado na Constituição Federal. 



    Com vistas a esclarecer o que sucede, temos que a Lei nº 2.985/2015 é a norma que dispõe sobre a revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins, no ano de 2015, trazendo a seguinte redação: 



    (...)



     Do mesmo modo, em relação à data-base de 2016, que se encontra regulamentada pela Lei nº 3.174, de 28 de dezembro de 2016, dispõe que: 



    Art. 1º É adotado o índice de 9,8307%, apurado no período de maio de 2015 a abril de 2016, na revisão geral anual da remuneração: Art. 2º A revisão geral anual de que trata esta Lei se processa em etapas, nos seguintes percentuais:



     I - 2%, a partir de janeiro de 2017;



     II - 2%, a partir de maio de 2017, em adição ao percentual de que trata o inciso I deste artigo. 



    III - 5,5658%, a partir de setembro de 2017, em adição aos percentuais de que tratam os incisos I e II deste artigo. 



    E acerca da data-base do ano de 2017, a revisão geral se deu por meio da Lei n.º 3.371, de 11 de julho de 2018, que adotou o índice de 3,98703%, apurado no período de maio de 2016 a abril de 2017, assim prevendo o texto legal:



     Art. 1º É adotado o índice de 3,98703%, apurado no período de maio de 2016 a abril de 2017, na revisão geral anual da remuneração: 



    Art. 2º A revisão geral anual de que trata esta Lei se processa em etapas, nos seguintes percentuais: I - 1,32901%, a partir de maio de 2018;



    II - 1,32901%, a partir de julho de 2018, em adição ao percentual de que trata o inciso I deste artigo.



     III - 1,27717%, a partir de setembro de 2018, em adição ao percentual de que trata o inciso II deste artigo. Quanto à data-base do ano de 2018, a revisão geral anual foi concedida por meio da Lei n.º 3.370, de 4 de julho 2018, que adotou o índice de 1,69104%, referente ao período de maio de 2017 a abril de 2018, estando assim previsto: 



    Art. 1º É adotado o índice de 1,69104%, apurado no período de maio de 2017 a abril de 2018, na revisão geral anual da remuneração:



     I - dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 



    Art. 2ª A partir de 1º de novembro de 2018, os Anexos das Leis abaixo especificadas passam a vigorar, respectivamente, na conformidade dos seguintes Anexos a esta Lei. Portanto, verifica-se sem dificuldade, até mesmo ante à concordância do ente estatal, que, de fato, não houve o pagamento das datasbases nos respectivos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, tendo como referência o mês de maio de cada recomposição salarial, razão pela qual a condenação do Estado ao retroativo, pela implantação tardia das mesmas, é medida que se impõe, na forma determinada na sentença .” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à data-base para a revisão geral anual, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estaduais 2.985/2015, 3.174/2016 , 3.371/2017 e 3.370/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1143086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.2.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL (LEIS NS. 331/2002, 339/2002 E 391/2003). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 903448-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 2.10.2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 331/2002, 339/2002 E 391/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É infraconstitucional a questão sobre concessão de reajuste a servidores quando o Tribunal local a decide com base na interpretação da legislação local pertinente. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 902541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL 8.369/2006. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775970-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3.2.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente